Tribunal: TJSP
Processo: 0074336-92.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
1-) Apelação criminal. Parcial provimento do recurso defensivo.
2-) Materialidade delitiva e autoria incontroversas. Houve roubo, majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo.
3-) As penas fixadas foram bem dosadas, todavia, merecem reparos.
3a-) Na primeira fase, pena-base fixada no mínimo, pela inexistência de circunstancias judiciais desfavoráveis;
3b-) Na segunda fase, a

Ementa:
1-) Apelação criminal. Parcial provimento do recurso defensivo.
2-) Materialidade delitiva e autoria incontroversas. Houve roubo, majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo.
3-) As penas fixadas foram bem dosadas, todavia, merecem reparos.
3a-) Na primeira fase, pena-base fixada no mínimo, pela inexistência de circunstancias judiciais desfavoráveis;
3b-) Na segunda fase, a confissão e a menoridade não levam a pena aquém do mínimo;
3c-) Na terceira fase, aumentou-se a reprimenda de 1/3 pelo concurso de agentes e de 2/3, pelo emprego de arma de fogo, sendo, nos termos do parágrafo único do artigo 68, do Código Penal, faculdade do Julgador, a cumulação de causas de aumento plausíveis, todavia, na espécie, a ilustre Magistrada não esclareceu sua opção, logo, incide o aumento de 2/3, tendo-se seis (6) anos e oito (8) meses de reclusão e dezesseis (16) dias-multa. Por fim, afasta-se o concurso material de delitos e considera-se a continuidade delitiva, pois, no presente caso, notoriamente, o delito subsequente ocorreu como continuação do primeiro. Estão presentes todos os requisitos previstos no art. 71, do Código Penal. Foram praticados dois crimes da mesma espécie, pelas condições de tempo, lugar e maneira de execução semelhantes. A reprimenda deve ser majorada de 1/6, perfazendo: sete (7) anos, nove (9) meses e dez (10) dias de reclusão e dezoito (18) dias-multa.
4-) Regime que não se modifica, inicial fechado. Apelante, embora primário, com personalidade perigosa e tendente à prática de delitos. Regime necessário para retribuição, prevenção e recuperação penais. Pune-se a conduta delitiva, procura-se possibilitar que ele não pratique o roubo e outras infrações penais e reintegre-se à sociedade de maneira harmônica.
5-) Inviabilidade da substituição da pena corporal por restritiva de direitos, face a inexistência de requisitos legais (art. 44 do Código Penal), bem como a detração do art. 387, § 2o, do Código de Processo Penal, que requer valoração no Juízo das Execuções, sede em que se aferirá condições objetivas e subjetivas do postulante.
6-) Manutenção da prisão do recorrente, para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, concretamente. Não haver perigo à sociedade e não existir evasão.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000098764
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0074336-92.2018.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LUCAS
ANDRÉ DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao recurso para
afastar o concurso material de crimes e considerar a continuidade delitiva, nos termos do
art. 71, do Código Penal e redimensionar a pena, tendo-se sete (7) anos, nove (9) meses e
dez (10) dias de reclusão e dezoito (18) dias-multa, por incurso no art. 157, parágrafo 2°,
incisos II e § 2°-A, I, por duas vezes na forma do artigo 71, todos do Código Penal, no
mais, subsiste a r. sentença, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
TETSUZO NAMBA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0074336-92.2018.8.26.0050 - 4a Vara Criminal de São Paulo- Voto no 1527
2
VOTO No 1527
Apelação Criminal no 0074336-92.2018.8.26.0050
Comarca: 4a Vara Criminal de São Paulo
Juíza de Direito: doutora Maria Priscilla Ernandes Veiga Oliveira
Apelante: Lucas André da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Ementa:
1-) Apelação criminal. Parcial provimento do recurso defensivo.
2-) Materialidade delitiva e autoria incontroversas. Houve roubo, majorado
pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo.
3-) As penas fixadas foram bem dosadas, todavia, merecem reparos.
3a-) Na primeira fase, pena-base fixada no mínimo, pela inexistência de
circunstancias judiciais desfavoráveis;
3b-) Na segunda fase, a confissão e a menoridade não levam a pena aquém do
mínimo;
3c-) Na terceira fase, aumentou-se a reprimenda de 1/3 pelo concurso de
agentes e de 2/3, pelo emprego de arma de fogo, sendo, nos termos do parágrafo único do
artigo 68, do Código Penal, faculdade do Julgador, a cumulação de causas de aumento
plausíveis, todavia, na espécie, a ilustre Magistrada não esclareceu sua opção, logo, incide o
aumento de 2/3, tendo-se seis (6) anos e oito (8) meses de reclusão e dezesseis (16) dias-multa.
Por fim, afasta-se o concurso material de delitos e considera-se a continuidade delitiva, pois,
no presente caso, notoriamente, o delito subsequente ocorreu como continuação do
primeiro. Estão presentes todos os requisitos previstos no art. 71, do Código Penal. Foram
praticados dois crimes da mesma espécie, pelas condições de tempo, lugar e maneira de
execução semelhantes. A reprimenda deve ser majorada de 1/6, perfazendo: sete (7) anos,
nove (9) meses e dez (10) dias de reclusão e dezoito (18) dias-multa.
4-) Regime que não se modifica, inicial fechado. Apelante, embora primário,
com personalidade perigosa e tendente à prática de delitos. Regime necessário para
retribuição, prevenção e recuperação penais. Pune-se a conduta delitiva, procura-se
possibilitar que ele não pratique o roubo e outras infrações penais e reintegre-se à sociedade
de maneira harmônica.
5-) Inviabilidade da substituição da pena corporal por restritiva de direitos,
face a inexistência de requisitos legais (art. 44 do Código Penal), bem como a detração do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0074336-92.2018.8.26.0050 - 4a Vara Criminal de São Paulo- Voto no 1527
3
art. 387, § 2o, do Código de Processo Penal, que requer valoração no Juízo das Execuções,
sede em que se aferirá condições objetivas e subjetivas do postulante.
6-) Manutenção da prisão do recorrente, para garantir a ordem pública e a
aplicação da lei penal, concretamente. Não haver perigo à sociedade e não existir evasão.
I – Relatório em acréscimo ao de fls. 322/324.
Houve interposição de apelo porque Lucas André da Silva, de 19 anos na
época, fls. 16, foi condenado à pena de dezessete (17) anos, nove (9) meses e dez (10)
dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de quarenta e dois (42)
dias-multa, no valor unitário mínimo, como incurso no artigo 157, § 2°, incisos II e § 2°-
A, inciso I, por duas vezes, na forma do art. 69, ambos do Código Penal, sem poder
apelar em liberdade, com recomendação para permanecer no cárcere, porque no dia
12.8.2018, por volta das 6 horas e 30 minutos, na Rodovia Anhanguera, sentido interior,
altura do Km 17, São Paulo, SP, subtraiu, para si, mediante grave ameaça com emprego
de arma de fogo, agindo em concurso de agentes e unidade de desígnios com indivíduo
não identificado, a motocicleta “Honda/XR 250 Tornado”, cor vermelha, placa HQS
5687/SP, e uma mochila, contendo objetos pessoais, pertencente à vítima C. I. D. G. Na
mesma data, por volta das 6 horas e 40 minutos, na mesma Rodovia, previamente
ajustado e com unidade de desígnios com outro indivíduo não identificado, subtraiu para
si, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, um capacete, uma
jaqueta e objetos pessoas da vitima protegida (provimento 32/00).
O apelante e seu comparsa, não identificado, ocupando uma motocicleta
preta e empunhando arma de fogo, abordaram a vítima C. que estava na condução da
motocicleta “Honda/XR 250 Tornado”. Anunciaram o roubo, exigiram que a vítima
entregasse seu veículo e a mochila, com seus pertences, após a subtração deixaram o
local. Logo em seguida, abordaram a vítima protegida, que também estava conduzindo
uma motocicleta, na mesma rodovia, mediante ameaça exercida com arma de fogo,
subtraíram seu capacete, jaqueta e objetos pessoais. O ofendido, aproveitando do
descuido dos roubadores, conseguiu evadir-se, impedindo que subtraíssem sua
motocicleta. Policiais Militares obtiveram a notícia do roubo, avistaram os agentes, que
passaram por eles na rodovia, fizeram acompanhamento, o apelante perdeu o controle da
motocicleta e caiu, sendo abordado pelos policiais, o comparsa conseguiu fugir.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0074336-92.2018.8.26.0050 - 4a Vara Criminal de São Paulo- Voto no 1527
4
Nas razões de apelação, a fls. 378/386, oferecidas pelo ilustre Defensor,
sustentou-se a) afastamento do concurso material e reconhecimento da continuidade
delitiva, nos termos do artigo 71 do Código Penal; b) aplicação da atenuante da confissão
e c) fixação de regime mais brando para cumprimento da reprimenda, semiaberto.

Contrarrazões a fls. 392/401, com requerimento para a manutenção da r.
sentença.
A r. sentença transitou em julgado para a Acusação, em 11.2.2019 (fls. 365).
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo não acolhimento do
apelo (408/417).
II - Fundamentação
O apelo merece parcial acolhimento, respeitando o entendimento da nobre e
ilustre Magistrada.
A materialidade delitiva foi comprovada pelo auto de prisão em flagrante de
fls. 3/5, 12/13 e 15, boletim de ocorrência de fls. 16/20, auto de exibição, apreensão e
avaliação de fls. 26/27, auto de entrega de fls. 43/44, e prova oral produzida em Juízo,
subtraiu-se bens com valores econômicos.
A autoria é atribuível ao recorrente.
Na fase investigativa, fls. 15, o apelante ficou em silêncio, respaldado em
norma de ordem constitucional, fato, posto que seja um direito inviolável, não condiz
com a atitude de quem é inocente. Se essa fosse à situação do acusado, aproveitaria a
primeira oportunidade, no “calor dos acontecimentos”, para, pelo menos, dizer que
nenhum envolvimento tinha com o crime (cf. Apel. no 1.245.929/0, julgado em
19.3.2001, 11a Câmara, Relator: Fernandes de Oliveira, RJTACRIM 53/204). Não é
crível que documento elaborado por Autoridade Policial, responsável pela segurança

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0074336-92.2018.8.26.0050 - 4a Vara Criminal de São Paulo- Voto no 1527
5
pública, contenha omissões, incompatível com a moralidade administrativa premente ao
caso.
Contudo, foi reconhecido pessoalmente na delegacia (fls. 50 e 52) pelas
vítimas. Ele seria um dos autores do roubo.
Não se verifica ter sido feito o procedimento do art. 226 do Código de
Processo Penal. Isso não torna prova ilegítima. É uma mera faculdade, quando existe
dubiedade quanto ao dito pela vítima. As regras a serem seguidas não podem causar
transtorno a quem foi lesado, ele já sofreu com a ocorrência da infração penal, não pode
ser submetido a mais transtornos.
O ordenamento jurídico deve privilegiar quem convive em sociedade de
maneira harmônica, não criar desnecessários embaraços quando vai resolver uma questão
penal.
Some-se a isso que: “A jurisprudência desta Corte é de que o
descumprimento às disposições do art. 226 do CPP constitui irregularidade, exigindo
demonstração concreta de prejuízo para o reconhecimento da nulidade” (HC
414348/SP T6 Sexta Turma Rel. Min. Nefi Cordeiro J. 8.5.2018 Dje 21.5.2018).
“118 PROVA Reconhecimento de acusado preso em flagrante Solenidade do art.
226 do CPP Dispensabilidade: É dispensável a solenidade do art. 226 do CPP para o
reconhecimento de acusado preso em flagrante“ (Apelação no 1.373.275/4 São Paulo
1a Câmara Relator: Di Rissio Barbosa 16.10.2003 V.U. - Voto no 9.228). Ainda:
“113 RECONHECIMENTO PESSOAL Ato realizado sem o rigorismo formal
previsto no Código de Processo Penal Eficácia: É válido o reconhecimento pessoal
realizado sem o rigorismo formal previsto no Código de Processo Penal, mesmo
porque seu art. 226 prevê que o acusado será colocado, se possível, ao lado de outras
pessoas, no momento da identificação“ (Apelação no 1.384.573/1 Barueri 9a Câmara
Relator: Pedro de Alcântara 5.11.2003 votação unânime - Voto no 3.247).
Em juízo, confessou ter cometido os dois delitos, informou que estava na
garupa da motocicleta, agiu em conjunto com outro indivíduo, alega que não estava

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0074336-92.2018.8.26.0050 - 4a Vara Criminal de São Paulo- Voto no 1527
6
armado apenas simulou que estivesse, seu comparsa estava com um simulacro. Primeiro
abordaram a vítima protegida subtraíram apenas os pertences, não conseguiram subtrair a
motocicleta, pois a vítima fugiu. Foram atrás dela, no caminho avistaram a segunda
vítima, C., o coautor fez com que ela parasse, apontando o simulacro para ela, pegaram
os pertences e a motocicleta, que ficaram com ele. Estavam voltando, quando foram
perseguidos pelos policiais, seu parceiro fugiu, ele caiu da motocicleta, sendo detido
pelos militares. Estava com os pertences das duas vítimas. Não conhecia os ofendidos
nem os policiais militares. Demonstra arrependimento (fls. 321).
Não há dúvidas, portanto, da prática do roubo pelo recorrente, esse
confessou a prática dos roubos, contra as duas vítimas. E, in casu, a confissão está em
sintonia com as demais provas amealhadas.
A vítima protegida reconheceu o apelante em juízo, declarou que no
caminho do trabalho foi abordado por dois indivíduos, que estavam em uma motocicleta,
o apelante estava na garupa e empunhava uma arma de fogo. Pediram para que ele
parasse a motocicleta e entregasse os seus pertences, após, ele acabou fugindo do local,
impedindo que levassem o seu veículo. Posteriormente, obteve a notícia de que o
apelante foi detido e que seus bens estavam com ele (fls. 217).
C. I. D. G., vítima, em Juízo reconheceu o recorrente, informou que estava
indo trabalhar quando foi abordado por dois indivíduos. O que estava na garupa, Lucas,
desceu da moto e o abordou, colocando o revólver em sua cabeça. Subtraíram sua
mochila, com objetos pessoais, e sua motocicleta. Soube na Delegacia que antes de o
abordarem, haviam abordado outro rapaz, (mídia).
Não existe qualquer prova de que as vítimas queiram incriminar inocente,
por “vindicta”, vingança, mal entendida ou pura e simplesmente para prejudicar quem
não realizou o crime de roubo. Suas palavras têm muita valia (Apelação no
904776.3/2-0000-000 – São Paulo – 6a Câmara do 3o Grupo da Seção Criminal – Relator:
José Raul Gavião de Almeida – 29.6.2006 – V. U. (Voto no 5261); Apelação no
1.285.333/1- Santo André – 12a Câmara – Relator: Antonio Mansur – 4.2.2002 – V. U.
(Voto no 5.998; Apel. Crim. n° 1.173.247-7, São Paulo, 31.1°.2000, Rel. Ricardo Dip,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0074336-92.2018.8.26.0050 - 4a Vara Criminal de São Paulo- Voto no 1527
7
Voto n° 7.l92; Apel. Crim. 1.231.399/3, São Paulo, 11a Câmara, 20.11.2000, Rel.
Ricardo Dip., Voto n° 7.971; TACRIM - SP - AC - Rel. Celso Limongi - JUTACRIM
94/341; TACRIM – Ap. 440.643-6 – 8a Câmara – j. 23.07.86 – Rel. Juiz Canguçu de
Almeida, v. u., JUTACRIM 91/407; TACRIM – Ap. n° 1.047.937/5, Rel. : Juiz Carlos
Biasotti e TACRIM – Ap. n° 1.071.263/0, Rel. Juiz Renato Nalini).
Não se olvide, os ofendidos reconheceram o apelante nas duas fases da
“persecutio criminis”. Isso não aconteceria se houvesse alguma dubiedade ou incerteza.
Claudio Luís de Oliveira, policial militar, reconheceu o apelante em juízo,
depôs que o roubo foi radiado pela base da policia militar. Logo em seguida, avistaram o
apelante e o coautor passando por eles, iniciaram um breve acompanhamento, o coautor
conseguiu fugir, obtiveram êxito em abordar o apelante, com ele encontraram: mochila,
dois capacetes, alguns pertences e a motocicleta “Tornado”. Foi constatado que o veículo
era produto de roubo. Na delegacia ele foi reconhecido pelas vítimas, bem como,
reconheceram seus pertences (fls. 321).
No mesmo sentido foi o depoimento do policial militar Bruno Roberto de
Souza Vieira, acrescentou que não se recorda se o apelante confessou os dois roubos,
mas as duas vítimas reconheceram-no na delegacia. Os ofendidos informaram que ele
praticou o roubo utilizando arma de fogo, porém, com ele não foi localizada a arma,
provavelmente estava com o coautor. Ele alegou que o comparsa chama-se Tiago. Não
conhecia o apelante (fls. 295).
As narrativas dos policiais corroboram as declarações das vítimas.
Tem-se reiteradamente proclamado que a circunstância de ser policial a
testemunha não afeta - positiva ou negativamente - o valor probante de sua palavra.
Aprioristicamente, aquela condição funcional nem confere ao testemunho maior força
persuasória nem o inquina de suspeição; afere-se o mérito e mede-se-lhe o grau de
confiabilidade segundo critérios ordinariamente aplicados. Supremo Tribunal Federal
(STF): Habeas Corpus no 74.251/SP – São Paulo, 1a Turma, Rel. Min. Sydney Sanches,
Julg. 26.11.1996 e Habeas Corpus no 73.518/SP – São Paulo, 1a Turma, Rel. Min. Celso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0074336-92.2018.8.26.0050 - 4a Vara Criminal de São Paulo- Voto no 1527
8
de Mello, Julg. 26.03.1996. Superior Tribunal de Justiça (STJ): Habeas Corpus no
98766/SP, 6a Turma, Rel. Min. Og Fernandes (1139), Julg. 05.11.2009; Habeas Corpus
no 130537/RJ, 5a Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho (1133), Julg.
03.09.2009; Habeas Corpus no 115510/SP, 5a Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz (1120),
Julg. 03.02.2009; Habeas Corpus no 38489/RJ, 5a Turma, Rel. Min. Gilson Dipp (1111),
Julg. 12.04.2005 e Habeas Corpus no 28417/SP, 6a Turma, Rel. Min. Hamilton
Carvalhido (1112), Julg. 16.12.2004. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
(TJSP): Apelação no 0005589-06.2013.8.26.0361 – 8a Câmara de Direito Criminal, Rel.
Des. Sérgio Ribas, Julg. 27.6.2019; Apelação no 0025019-62.2017.8.26.0050 – 8a
Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Marco Antônio Cogan, Julg. 27.6.2019; Apelação
no 1502133-59.2018.8.26.0567 – 8a Câmara de Direito Criminal, Rel. Farto Salles, Julg.
27.6.2019; Apelação no 0000639-50.2018.8.26.0628 – 8a Câmara de Direito Criminal,
Rel. Des. Farto Salles, Julg. 27.6.2019; Apelação no 990.09.056197-1, 14a Câmara de
Direito Criminal, Rel. Des. Fernando Torres Garcia, Julg. 03.12.2009; Apelação no
990.09.006709-8, 3a Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Ruy Alberto Leme
Cavalheiro, Julg. 24.11.2009; Apelação Criminal no 0001590-34.2015.8.26.0536 – 11a
Câmara de Direito Criminal – Relatora Desembargadora Maria Tereza do Amaral – J.
9.10.2019; Apelação Criminal no 0033383-30.2014.8.26.0405 – 11a Câmara de Direito
Criminal – Rel. Des. Salles Abreu – J. 13.11.2019; Apelação Criminal no
0001250-70.2017.8.26.0617 – 11a Câmara de Direito Criminal – Rel. Des. Paiva
Coutinho – J. 30.10.2019; Apelação Criminal no 0099170-67.2015.8.26.0050 – 11a
Câmara de Direito Criminal – Rel. Des. Guilherme G. Strenger – J. 9.10.2019 e
Apelação Criminal no 0000050-21.2018.8.26.0608 – 11a Câmara de Direito Criminal –
Rel. Des. Xavier de Souza – J. 11.9.2019, a fim de ilustrar a remansosa jurisprudência do
Egrégio Tribunal de Justiça Bandeirante.
Como se viu, a admissão clara e direta externada pelo recorrente, em
contraditório, foi corroborada pelas demais provas. Portanto, outra não poderia ser a
solução adotada, que não a prolação de decreto condenatório.
Vale ressaltar que a arma de fogo utilizada para intimidar o ofendido não foi
apreendida, tampouco periciada, entretanto esses fatores não podem rechaçar a causa de
aumento. As vítimas viram-nas, contaram à polícia, intimidaram-se e deixaram que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0074336-92.2018.8.26.0050 - 4a Vara Criminal de São Paulo- Voto no 1527
9
levassem os seus bens, primordialmente porque temiam por suas integridades. Esse dado
não pode ser desprezado, sob pena de se olvidar dos interesses dos cidadãos de bem.
Mesmo porque a arma pode ter ficado com o coautor que conseguiu fugir. Está, pois,
caracterizada sua utilização, conforme farta jurisprudência, da qual se menciona alguns
ensinamentos.
Para o reconhecimento do emprego de arma não há necessidade de se
apreendê-la ou de submetê-la à perícia (STF - HC 94236/RS - Rio Grande do Sul - 2a T. -
Min. Teori Zavascki - 3.9.2013; HC 106455/SP - São Paulo - 1a T. - Min. Rosa Weber
- 4.12.2013; HC 111959/SP - São Paulo - 2a T. - Min. Ricardo Lewandowski -
7.8.2012; RHC 111434/DF - Distrito Federal - 1a T. - Min. Cármen Lúcia - 1.4.2012;
HC 103910/MG - Minas Gerais - 1a T. - Min. Luiz Fux - 8.11.2011 e HC 107793/RS -
Rio Grande do Sul - 2a T. - Min. Ayres Britto - 31.5.2011. TACRIM - SP - revisão -
Rel. Gonzaga Franceschini - JUTACRIM 93/378; TACRIM - SP - AC - Rel. Haroldo
Luz - RT 680/362; TACRIM - SP - AC - Rel. Sérgio Pitombo - RJD 19/159; TACRIM -
SP - AC - Rel. Almeida Braga - RT 676/315 e TACRIM - SP - revisão - Rel. Ferreira
Rodrigues - JUTACRIM 29/464). De se observar que há julgado admitindo apenas a
palavra da vítima para reconhecer sua incidência (Apelação no 1.286.417/1 - Matão - 12a
Câmara - Relator Barbosa de Almeida - 25.2.2002 - V. U. (Voto no 9.461).
Ademais, inafastável o concurso de agentes, foi comprovado pelo dito pelo
próprio apelante, depoimento dos policiais e pelas declarações das vítimas que
descreveram com detalhes o momento da abordagem a eles, indicaram que o recorrente
agiu em concurso com outro indivíduo, que conduzia a motocicleta em que estavam. Fica
evidente que havia pluralidade de agentes. De somenos que os coautores não tenham sido
presos ou identificados, eles agiram em conjunto.
Nesse sentido “Para a caracterização do concurso de agentes não se mostra
necessária a identificação do(s) corréu(s), sendo suficiente a concorrência de duas ou
mais pessoas na execução do crime, circunstância evidenciada no caso, vez que tanto as
vítimas como as testemunhas foram uníssonas em afirmar que haviam outros integrantes
na prática delitiva. Precedentes” (HC no 197.501 - SP (2011/0032527-8), STJ, Sexta
Turma, Relator: Ministro OG Fernandes, J: 10/05/2011).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0074336-92.2018.8.26.0050 - 4a Vara Criminal de São Paulo- Voto no 1527
10
As penas merecem pequenos reparos.
Na primeira fase, fixou-se as penas-base no mínimo legal, considerando ser
o apelante primário, inexistindo circunstancias judiciais desfavoráveis, nos termos do
artigo 59, do Código Penal, tendo-se quatro (4) anos de reclusão e dez (10) dias-multa.
Na segunda fase, inexistem circunstancias agravantes. A confissão e a
menoridade relativa do apelante não podem levar as penas aquém do mínimo Súmula
545, tal como se fez na espécie, "Quando a confissão for utilizada para formação do
convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do
Código Penal). - (“As atenuantes, ao contrário das minorantes, nunca podem levar a
pena privativa da liberdade para nível aquém do mínimo legal que é, até aí, a
reprovação mínima estabelecida no tipo (cf. precedentes do Pretório Excelso e Súmula
n. 231 STJ) (...)” (RSTJ 161/494). Súmula 231 do Egrégio Superior Tribunal de
Justiça: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena
abaixo do mínimo legal”. Posição esta que, majoritariamente, prevalece no Estado de
São Paulo: cf. RT 795/623, 755/615, 735/588, apenas para ilustrar. Logo, a confissão e a
menoridade não influem na pena e atenuantes).
Na terceira fase, as reprimendas foram majoradas de 1/3 pelo concurso de
agentes e de 2/3 pelo emprego de arma de fogo. Existindo duas causas de aumento de
pena, pela aplicação do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, fica estabelecido,
expressamente, que o Juiz poderá limitar-se à aplicação de uma só causa de aumento ou
uma só causa de diminuição, visualiza-se, portanto, faculdade do Julgador, sendo a
cumulação de causas de aumento plausíveis, todavia, a escolha não foi esclarecida,
ficado o aumento só de 2/3, perfaz-se seis (6) anos e oito (8) meses de reclusão e
dezesseis (16) dias-multa.

Ausentes causas de diminuição de pena.
Por fim, respeitando o entendimento trazido na r. sentença, é o caso de se
considerar a continuidade delitiva, pois, no presente caso, notoriamente, o delito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0074336-92.2018.8.26.0050 - 4a Vara Criminal de São Paulo- Voto no 1527
11
subsequente ocorreu como continuação do primeiro. Estão presentes todos os requisitos
previstos no art. 71, do Código Penal. Foram praticados dois crimes da mesma espécie,
pelas condições de tempo, lugar e maneira de execução semelhantes. A reprimenda deve
ser majorada de 1/6, perfazendo: sete (7) anos, nove (9) meses e dez (10) dias de
reclusão e dezoito (18) dias-multa (AgRg no AREsp 484.057 – T5 – Rel. Min. Jorge
Mussi – J. 27.2.2018).
Nesse sentido "Para o reconhecimento da continuidade delitiva, exige-se,
além da comprovação dos requisitos objetivos, a unidade de desígnios, ou seja, o liame
volitivo entre os delitos, a demonstrar que os atos criminosos se apresentam
entrelaçados. Ou seja, a conduta posterior deve constituir um desdobramento da anterior"
(HC. 282845/SP – T5 - Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça - Relatora
Ministra Laurita Vaz – DJe 7.3.2014- sublinhei).
O valor unitário do dia-multa foi corretamente estabelecido no mínimo,
por falta de informações acerca da condição financeira do recorrente.
O regime não pode ser outro que não o fechado.
Embora não tenha antecedentes, a conduta revestiu-se de contornos
importantes para o regime eleito.
O recorrente praticou crime grave, não só abstratamente, todavia,
concretamente, roubo. Não se contentou em realizar apenas uma infração penal, nada
obstante, uma seguida da outra, o que demonstra maior desejo de lucrar à custa da lesão
alheia.
Nota-se que o apelante tem audácia e temeridade, características de
personalidade que recomendam a imposição de um período de segregação carcerária
mais rigorosa.
Ele praticou delito contra duas vítimas, agindo com emprego de arma de
fogo. Lucas e seu comparsa incutiram temores que as vítimas não tinham antes,
aproveitando-se da superioridade física e de instrumento, gerando grande infortúnio em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0074336-92.2018.8.26.0050 - 4a Vara Criminal de São Paulo- Voto no 1527
12
suas vidas.
Tão jovem, 19 anos de idade, em dificuldade, já opta pelo crime. Sua
conduta social é precária. Não nutri empatia com terceiros, busca o lucro fácil, devendo
ser apenado de maneira pouco mais rigorosa para efetivamente não voltar a cometer o
roubo.
Cabe invocar ensinamento do STF: “A determinação do regime inicial de
cumprimento da pena não depende apenas das regras do caput do art. 33 e seu
parágrafo 2o do Cód. penal, mas, também, de suas próprias ressalvas, conjugadas com o
caput do art. 59 e inciso III (RHC 64.970). E deve ser feita, nos termos do parágrafo 3o
do art. 33, com observância dos critérios previstos no art. 59.” (HC no 70.289-SP, 1a
Turma, Rel. Min. Sidney Sanches, in RTJ, 148:490).
Pode o juiz determinar o cumprimento inicial da pena em regime fechado,
tendo em vista a periculosidade do agente na prática do crime, uma vez que a concessão
de regime mais brando é mera faculdade conferida ao julgador, conforme interpretação
do art. 33, § 2o, b, do CP (STJ, Resp 164.852-SP, 6a T, j. 9.6.98, Rel. Min. Anselmo
Santiago, in Revista dos Tribunais 759:584).
Não é necessário mais que isso para demonstrar a exatidão do regime eleito.
A sociedade está aterrorizada diante do crescimento da criminalidade e da
violência, em especial, ante a abundância de delitos contra o patrimônio, praticados cada
vez de modo mais frio e arrojado.
Outrossim, considerando o 'quantum' da pena, no caso em apreço é
inadmissível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, nos
termos do art. 44, I, do Código Penal.
“É inadmissível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas
de direito, pela falta do atendimento do requisito objetivo, nos termos do art. 44, I, do
Código Penal. 7. Habeas corpus não conhecido. (STJ, HC no 382.243/SP T5 Quinta -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0074336-92.2018.8.26.0050 - 4a Vara Criminal de São Paulo- Voto no 1527
13
Rel. Min. Ribeiro Dantas J. 16.2.2017, p. 23.2.2017).
Ademais, não é suficiente a substituição para a retribuição, prevenção e
ressocialização criminais.
Com regime mais ameno, não vai se emendar, tampouco terá consciência
das consequências danosas de seu ato.
Com a nova redação do art. 387, parágrafo 2o, do Código de Processo
Penal, na detração, pode ser feita escolha do regime. No caso, o tempo de prisão,
suas condições objetivas e subjetivas, já comentadas, são sopesadas, deixando-se no
regime eleito; acrescente-se que se houvesse execução, provisória ou definitiva, esse
juízo seria feito, necessariamente, sob pena de ter-se apenas uma operação
aritmética, que não convém. Exige-se uma resposta pouco mais rigorosa, para não se
desdenhar a extrema repulsa desse tipo de infração penal, que tem seu índice aumentado
na cidade de São Paulo, tão à mercê da insegurança, conforme noticiado pela mídia. Não
há crítica nesta assertiva, apenas a retratação do que vem ocorrendo. Não se quer, com o
regime mais severo, consertar o "status quo" ou o porvir, apenas contribuir para a
individualização real da sanção penal, com vista a uma prognose mais eficaz.
III Conclusão
Ante o exposto, vota-se pelo parcial provimento do recurso para afastar o
concurso material de crimes e considerar a continuidade delitiva, nos termos do art. 71,
do Código Penal e redimensionar a pena, tendo-se sete (7) anos, nove (9) meses e dez
(10) dias de reclusão e dezoito (18) dias-multa, por incurso no art. 157, parágrafo 2°,
incisos II e § 2°-A, I, por duas vezes na forma do artigo 71, todos do Código Penal,
no mais, subsiste a r. sentença, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.
O apelante está preso (fls. 334).
EDISON TETSUZO NAMBA
Relator.